Tribunal: TJBA
Processo: 8053889-11.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053889-11.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRACILENE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPEITA DE
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA.
INÉRCIA DA PARTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
TEMA REPETITIVO 1198 DO STJ. EXIGÊNCIA RAZOÁVEL.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INÓCUO. PRECLUSÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Processo:

8053889-11.2020.8.05.0001
Ano da decisão:
2025
Precedentes citados:
STJ, Tema Repetitivo 1198; Nota Técnica CIJEBA nº 008/2022.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015.

A extinção ocorreu em razão do não cumprimento, pela parte autora, de ordem judicial que exigia a apresentação de procuração com firma reconhecida, medida adotada no contexto de prevenção à litigância predatória.

A decisão de primeiro grau alude à existência de petições padronizadas e à Nota Técnica nº 008/2022 do CIJEBA, sugerindo indícios característicos de demandas em série ou abusivas.

Intimada, a parte não apresentou a documentação exigida, tampouco interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória.

O pedido de reconsideração, além de inadequado, não suspendeu os efeitos da decisão judicial nem interrompeu a fluência dos prazos legais, tendo ocorrido a preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte autora quanto à apresentação de procuração com firma reconhecida, exigência fundada na prevenção à litigância predatória e amparada no Tema 1198 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui poder-dever de zelar pela regularidade da representação processual, podendo adotar medidas específicas de verificação da autenticidade do mandato, sobretudo diante de indícios de litigância predatória, conforme assentado pelo STJ no Tema Repetitivo 1198.

A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida mostrou-se adequada ao contexto do caso, em que há forte indício de uso de petições padronizadas, com possíveis finalidades fraudulentas.

A ausência de interposição do recurso cabível (agravo de instrumento), aliada ao descumprimento da ordem judicial, resultou na preclusão para impugnar a exigência.

O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende os efeitos da decisão interlocutória, sendo ineficaz para afastar a extinção do feito.

Inexistindo justificativa plausível ou causa superveniente que justifique o descumprimento, mantém-se hígida a sentença de indeferimento da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida, determinada com base em indícios de litigância predatória, é legítima e se alinha ao Tema 1198 do STJ."

"2. O descumprimento injustificado de ordem judicial, aliado à inércia da parte em interpor o recurso adequado, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.